Tribunal: STJ
Processo: 0312317-38.2004.8.09.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2373645 - GO
(2023/0178803-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO007181
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS
: ERIC VITOR NEVES MACEDO - SP157244
FLAVIO MASCHIETTO - SP147024
INTERES.
: JOSÉ PAULO BARBOSA MARTINS
INTERES.
: ANNA MARGARET DE CARVALHO MARTINS
INTERES.
: JOSE BARBOSA MARTINS
INTERES.
: OLINDA DA SILVA MARTINS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
EM
DUPLICIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática (fls. 1902-1909).
Constatada a interposição de dois agravos internos pela mesma parte contra o
mesmo ato judicial, ambos em 30/10/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição, pela mesma parte,
de dois agravos internos contra a mesma decisão monocrática, no mesmo dia,
inviabiliza o conhecimento do segundo, por força da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A duplicidade de recursos atrai a preclusão consumativa e, por força do
princípio da unirrecorribilidade, impede o conhecimento do segundo agravo
interno apresentado contra a mesma decisão (fls. 1902-1909).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54033385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8dda74bc-c1bb-46d9-a6de-5ebd33b782a3

Tese de julgamento: “1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão acarreta preclusão consumativa e, à luz do princípio da
unirrecorribilidade, impede o exame do que foi protocolizado por último.”
CPC, arts. 219, 1.003 § 5o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.705.196/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.617.415/RS,
julgado em 19/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54033385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8dda74bc-c1bb-46d9-a6de-5ebd33b782a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2373645 - GO (2023
/0178803-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO007181
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS
: ERIC VITOR NEVES MACEDO - SP157244

FLAVIO MASCHIETTO - SP147024
INTERES.
: JOSÉ PAULO BARBOSA MARTINS
INTERES.
: ANNA MARGARET DE CARVALHO MARTINS
INTERES.
: JOSE BARBOSA MARTINS
INTERES.
: OLINDA DA SILVA MARTINS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
EM
DUPLICIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática (fls. 1902-1909).
Constatada a interposição de dois agravos internos pela mesma parte contra o mesmo
ato judicial, ambos em 30/10/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição, pela mesma parte, de
dois agravos internos contra a mesma decisão monocrática, no mesmo dia,
inviabiliza o conhecimento do segundo, por força da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A duplicidade de recursos atrai a preclusão consumativa e, por força do princípio
da unirrecorribilidade, impede o conhecimento do segundo agravo interno
apresentado contra a mesma decisão (fls. 1902-1909).
Documento eletrônico VDA52781417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:35
Código de Controle do Documento: 85cd4afb-77bf-4dba-9e01-15e8cacc1f10

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão acarreta preclusão consumativa e, à luz do princípio da
unirrecorribilidade, impede o exame do que foi protocolizado por último.”
CPC, arts. 219, 1.003 § 5o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.705.196/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.617.415/RS,
julgado em 19/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOAO DOMINGOS DA COSTA
FILHO contra a decisão de fls. 1902-1909, que negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão da perda de objeto, mantendo o afastamento da
condenação em honorários sucumbenciais na hipótese de prescrição intercorrente,
com fundamento no
§ 5o, do Código de Processo Civil e no princípio da
art. 921,
causalidade.
Alega que o recurso especial impugnou especificamente os fundamentos
do acórdão do TJGO e que a controvérsia é estritamente jurídica, defendendo a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ. Sustenta que o
§ 5o, do CPC não
art. 921,
incide em prescrição “provocada” por exceção de pré-executividade, afirmando que
a causalidade impõe a condenação da exequente ao pagamento dos honorários, à luz
do
§ 2o, do CPC e do Tema n. 1.076/STJ (fls. 1935-1942).
art. 85,
Afirma que não houve perda de objeto do seu recurso especial, pois
subsiste o interesse recursal na fixação da verba honorária, ainda que tenha sido
provido o agravo em recurso especial da parte adversa (fls. 1938-1941).
Documento eletrônico VDA52781417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:35
Código de Controle do Documento: 85cd4afb-77bf-4dba-9e01-15e8cacc1f10

Requer o provimento do agravo interno, com a remessa à Turma julgadora
e a reforma da decisão monocrática, para conhecer e prover o recurso especial,
condenando a exequente ao pagamento de honorários (fls. 1935-1942).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1950.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
Verifica-se dos autos que, contra a decisão de fls. 1902-1909, a parte
recorrente interpôs mais de um agravo interno no dia 30/10/2025.
Ressalte-se que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o
mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último.
Assim, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa, não se conhece do segundo recurso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE.
INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.
1. De acordo com o disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do
é
CPC/2015,
intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de quinze dias
úteis, como verificado no caso.
2. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso
pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.705.196/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE
CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
§ 5o, DO
ART. 1.024,
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52781417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:35
Código de Controle do Documento: 85cd4afb-77bf-4dba-9e01-15e8cacc1f10

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a interposição
de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que
tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a
observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Não se aplica ao caso o
§ 5o, do
que dispõe: "se os
art. 1.024,
CPC/2015,
embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento
anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos
embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação".
3. Referida norma trata de hipótese em que uma parte interpõe recurso especial
na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pela outra parte, o que
difere da situação dos autos, na qual tanto os aclaratórios quanto o especial foram
ajuizados pela mesma parte.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.617.415/RS,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
)
25/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52781417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:35
Código de Controle do Documento: 85cd4afb-77bf-4dba-9e01-15e8cacc1f10

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.373.645 / GO
Número Registro: 2023/0178803-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03123173820048090018 31231738 3123173820048090018
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS : ERIC VITOR NEVES MACEDO - SP157244
FLAVIO MASCHIETTO - SP147024
AGRAVANTE : JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO007181
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS : ERIC VITOR NEVES MACEDO - SP157244
FLAVIO MASCHIETTO - SP147024
AGRAVADO
: JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO007181
INTERES.
: JOSÉ PAULO BARBOSA MARTINS
INTERES.
: ANNA MARGARET DE CARVALHO MARTINS
INTERES.
: JOSE BARBOSA MARTINS
INTERES.
: OLINDA DA SILVA MARTINS
Documento eletrônico VDA54010553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:58
Código de Controle do Documento: 65a44415-3aed-4b4d-a337-0da004c5c904

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO007181
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS : ERIC VITOR NEVES MACEDO - SP157244
FLAVIO MASCHIETTO - SP147024
INTERES.
: JOSÉ PAULO BARBOSA MARTINS
INTERES.
: ANNA MARGARET DE CARVALHO MARTINS
INTERES.
: JOSE BARBOSA MARTINS
INTERES.
: OLINDA DA SILVA MARTINS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:58
Código de Controle do Documento: 65a44415-3aed-4b4d-a337-0da004c5c904